Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709273-33.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO FERREIRA DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de intempestividade de seu recurso suscitada em contrarrazões em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de quinze (15) dias. Ressalto que o prazo concedido para a apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator